Tribunal: TJDFT
Processo: 0704778-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704778-97.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA STEFANI PEIXOTO DA SILVA AGRAVADO: JOSE DE ANCHIETA FIGUEIREDO DA SILVA, FRANCISCA IZINEI PEREIRA RIBEIRO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ANDREA STEFANI PEIXOTO DA SILVA contra a r. decisão (ID 43498096 - Pág. 2) proferida pelo d. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (no 0703433-64.2021.8.07.0001) ajuizada contra JOSE DE ANCHIETA FIGUEIREDO DA SILVA e FRANCISCA IZINEI PEREIRA RIBEIRO, indeferiu o pedido de penhora do imóvel de matrícula 81.057 - 4o Ofício do DF - de copropriedade da segunda devedora. Alega a agravante, em síntese, que é parte exequente nos autos de origem, em que tramita execução de quantia certa. Afirma que os devedores, ao longo da marcha processual, têm usado de diversas manobras para não cumprir com a obrigação de pagar. Relata ter requerido a penhora da cota parte da agravada no imóvel (matrícula 81.057 - 4o Ofício do DF) que tem em copropriedade com seus irmãos, o qual apenas foi inventariado extrajudicialmente mais de 18 (dezoito) anos após a morte de sua mãe. Assevera que foi apresentada no processo (ID 142400593, autos de origem) escritura pública de inventário e partilha do espólio de Izabel Pereira de Oliveira, a qual foi lavrada em 29/03/2022. Afirma, contudo, que os agravados já estavam cientes da execução desde 23/09/2021, quando naqueles autos, ofereceram impugnação. Relata que o inventário foi realizado somente após a execução com fito de obstar eventual penhora de direitos hereditários. Alega ter sido realizada partilha do bem objeto do pedido de penhora entre 7 (sete) irmãos, incluída a executada FRANCISCA IZINEI. Assim, a cada irmão coube 14,28% do imóvel, restando, a partir daí, um condomínio entre 7 irmãos, todos maiores e capazes. Informa que os executados, em sua petição, ludibriaram a juíza, fazendo-a entender que o imóvel seria bem de família e, ainda que assim fosse, não comprovaram ser o único bem. Destaca, todavia, que o c. Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que “é autorizada a alienação judicial do bem indivisível, em sua integralidade, em qualquer hipótese de copropriedade.” (REsp n. 1.818.926/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 15/4/2021.) Desse modo, afirma que o acórdão proferido pelo c. STJ se amolda caso dos autos, ao argumento de que o bem imóvel ora discutido não se trata de bem de família, mas de imóvel cuja transmissão hereditária ocorreu para 7 herdeiros e não se vislumbra o direito real de habitação de nenhum deles. Requer seja dado efeito suspensivo ao presente recurso, porquanto a controvérsia é inerente ao regular andamento da execução, a fim de que não opere suspensão do feito para outras medidas constritivas. No mérito, requer a reforma de decisão agravada para determinar a penhora de 14,28% (quatorze vírgula vinte e oito por cento) do imóvel localizado na QE 04, conjunto E, casa 115, Guará – DF, matrícula 81.057, cabíveis à executada, ora agravada, Francisca Izinei Pereira Ribeiro, consoante o entendimento do c. STJ. Sem preparo, porquanto a agravante é beneficiária da justiça gratuita (decisão de ID 82863515, autos de origem). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Nos autos originários de n o 0703433-64.2021.8.07.0001, a parte agravante requereu a penhora sobre o imóvel de propriedade da segunda devedora (Matrícula 81.057, 4o Ofício do DF). Assim, em sede de defesa, os devedores, ora agravados, alegaram a impenhorabilidade do bem em questão por tratar-se de bem de família. Desse modo, ao decidir a questão, foi proferida a r. decisão na qual se reconheceu a impenhorabilidade do bem por entender que, de fato, o imóvel caracteriza-se como bem de família. Confira-se: (ID 145193459, autos de origem): A parte credora requer a penhora sobre o imóvel de propriedade da segunda devedora (Matrícula 81.057, 4o Ofício do DF). Os devedores, ao ID 121141057, alegam a impenhorabilidade do bem por sua caracterização como bem de família. Decido. Cumpre assentar, conquanto não traga qualquer repercussão para a análise da alegada impenhorabilidade, que o pleito, inicialmente direcionado aos direitos aquisitivos sobre o bem, transmuda-se para o imóvel em razão da comprovação da realização de sua partilha por meio de inventário da genitora da segunda devedora (ID 144978179). Nos termos do art. 1o da Lei 8.009/90, o imóvel residencial da entidade familiar é impenhorável, ressalvadas as exceções previstas na própria Lei. Tem-se, assim, conforme entendimento corrente, que a referida proteção pressupõe a comprovação da utilização do imóvel como residência permanente, sendo ainda o único imóvel de propriedade do devedor. O C. Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 364, deu interpretação extensiva à impenhorabilidade, que abarca também o imóvel pertencentes a pessoas solteiras, separadas e viúvas. Na hipótese os autos, resta incontroverso que os devedores residem no imóvel, sendo tal fato admitido pela credora, tanto que o cumprimento de sentença tem origem justamente a fatos relativos ao direito de vizinhança (art. 1.277 do Código de Civil). Na mesma linha, a própria credora informa que o imóvel de matrícula 220497 (3o Ofício do DF) não pertence à devedora, concluindo-se, assim, que o bem cuja constrição se busca é o único de sua propriedade. Assim, restam devidamente comprovados os requisitos para a caracterização do imóvel de matrícula 81.057 como bem de família e, portanto, impenhorável. Adite-se que a existência de copropriedade não afasta a impenhorabilidade que se estende à integralidade do imóvel, sob pena de frustação do verdadeiro intento da lei, qual seja a garantia da moradia enquanto direito social constitucionalmente resguardado (art. 6o da CF). Nesse mesmo sentido, vejam-se precedentes desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. FRAÇÃO IDEAL DE BEM IMÓVEL SOBRE O QUAL RECAI DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. PENHORABILIDADE. IMÓVEL QUE CONSTITUI BEM DE FAMÍLIA DOS DEMAIS COPROPRIETÁRIOS. CONSTRIÇÃO INCABÍVEL. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE QUE SE APLICA APENAS AO EXECUTADO. I. O fato de se tratar de imóvel indivisível sobre o qual recai direito real de habitação não impede a penhora da parte ideal de um dos condôminos, tendo em vista o poder de disposição conferido ao condômino pelo artigo 1.314, caput, do Código Civil. II. Se apenas "não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis", segundo a dicção do artigo 832 do Código de Processo Civil, não se pode considerar impenhorável, à falta de lei nesse sentido, parte ideal de imóvel gravado com direito real de habitação. III. Conquanto processualmente viável a penhora da parte ideal de imóvel onerado por direito real de garantia, não se aplica a técnica expropriatória prevista no artigo 843 do Código de Processo Civil, segundo a qual, penhorada a fração ideal do executado, o imóvel será alienado na sua integralidade e o equivalente às quotas-partes dos demais coproprietários "recairá sobre o produto da alienação do bem", pois isso esvaziaria a proteção jurídica imanente a esse gravame legal. IV. Não se pode admitir a penhora de bem de família de terceiro para a satisfação da dívida de um dos condôminos, salvo quando o imóvel puder ser desmembrado. V. A exceção à impenhorabilidade disposta no artigo 3o, inciso III, da Lei 8.009/1990, é oponível apenas ao devedor dos alimentos, jamais a coproprietários do imóvel do qual ele é apenas um dos condôminos. VI. Se o imóvel é de copropriedade e se destina à moradia da mãe e de irmãos do executado, a penhora, ainda que limitada à sua parte ideal, acabaria por violar a própria essência do bem de família, instituto calcado na dignidade humana e no direito à moradia consagrados nos artigos 1o, inciso III, e 6o da Constituição Federal. VII. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1405467, 07200301420218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PENHORA DE IMÓVEL. BEM INDIVISÍVEL. BEM DE FAMÍLIA IMPENHORABILIDADE. 1. Segundo o art. 843 do CPC, é possível a penhora de bem indivisível que tenha mais de um titular, ficando resguardado ao coproprietário o equivalente em dinheiro da sua quota-parte no bem. Todavia, quando há evidências de que o imóvel é bem de família, o c. STJ considera impenhorável o bem indivisível em sua totalidade, para que não se torne ineficaz a proteção legal, a qual pode ser arguida por terceiro coproprietário. 2. No caso concreto, há fortes indícios de que se trata de bem de família da coproprietária, o que autoriza a suspensão da penhora até o julgamento dos Embargos de Terceiro. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1636296, 07154820920228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, INDEFIRO a penhora do imóvel de matrícula 81.057 - 4o Ofício do DF - (ID 144978179) de copropriedade da segunda devedora. (...) (Grifou-se) Daí a interposição do presente agravo de instrumento, com pedido de suspensão liminar da decisão impugnada. Inicialmente, ressalta-se que o cumprimento de sentença apresentado nos autos de origem pela parte agravante visa compelir aos agravados que paguem quantias atinentes a condenação por dano moral e por astreintes em razão do descumprimento de obrigação de não fazer. Assim, a agravante requereu (petição de ID 116070127 -feito originário) pesquisas de ativos junto aos sistemas disponíveis ao juízo, bem como a penhora dos direitos hereditários da executada/agravada FRANCISCA IZINEI, incidentes sobre o imóvel objeto do litígio, situado na QE 4, Conjunto E, Casa 115, Guará I, Brasília/DF. Desse modo, os agravados pugnaram pelo indeferimento do pedido de penhora de seus direitos hereditários (ID 16070127 dos autos de origem), ao argumento de que o bem é impenhorável, eis que é o seu único bem imóvel, sendo o abrigo de sua entidade familiar. Da análise do feito de referência, verifica-se que a copropriedade do imóvel penhorado está comprovada pela certidão ID 144978179 dos autos de origem. Segundo preceitua art. 843 do Código de Processo Civil, é possível a penhora de bem indivisível que tenha mais de um titular, resguardando-se ao coproprietário o equivalente em dinheiro da sua quota-parte no bem. Além disso, os coproprietários têm preferência à aquisição da quota-parte do devedor. Confira-se: Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação.” Nesse sentido, nota-se que o fato de o imóvel ter mais de um titular não impede a sua penhora e alienação em hasta pública. Contudo, os agravados alegam a impenhorabilidade do imóvel, sob o argumento de ser bem de família. Com efeito, a Lei n° 8.009/90 dispõe, no seu artigo 1o, sobre a impenhorabilidade do bem de família, nos seguintes termos: “Art. 1° - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei.” Assim, considera-se impenhorável o único imóvel do devedor utilizado pela entidade familiar para moradia permanente. Consoante entendimento mais recente do C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.818.926/DF, “é admitida a alienação integral do bem indivisível em qualquer hipótese de propriedade em comum, resguardando-se, ao coproprietário ou cônjuge alheio à execução, o equivalente em dinheiro da sua quota-parte no bem.” A saber: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM IMÓVEL INDIVISÍVEL EM REGIME DE COPROPRIEDADE. ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM POR INTEIRO. POSSIBILIDADE. ART. 843 DO CPC/2015. CONSTRIÇÃO. LIMITES. QUOTA-PARTE TITULARIZADA PELO DEVEDOR. 1. Cumprimento de sentença em 10/04/2013. Recurso especial interposto em 01/04/2019 e concluso ao gabinete em 21/08/2019. 2. O propósito recursal consiste em dizer se, para que haja o leilão judicial da integralidade de bem imóvel indivisível - pertencente ao executado em regime de copropriedade -, é necessária a prévia penhora do bem por inteiro ou, de outro modo, se basta a penhora da quota-parte titularizada pelo devedor. 3. O Código de Processo Civil de 2015, ao tratar da penhora e alienação judicial de bem indivisível, ampliou o regime anteriormente previsto no CPC/1973. 4. Sob o novo quadro normativo, é autorizada a alienação judicial do bem indivisível, em sua integralidade, em qualquer hipótese de copropriedade. Ademais, resguarda-se ao coproprietário alheio à execução o direito de preferência na arrematação do bem ou, caso não o queira, a compensação financeira pela sua quota-parte, agora apurada segundo o valor da avaliação, não mais sobre o preço obtido na alienação judicial (art. 843 do CPC/15). 5. Nesse novo regramento, a oposição de embargos de terceiro pelo cônjuge ou coproprietário que não seja devedor nem responsável pelo adimplemento da obrigação se tornou despicienda, na medida em que a lei os confere proteção automática. Basta, de fato, que sejam oportunamente intimados da penhora e da alienação judicial, na forma dos arts. 799, 842 e 889 do CPC/15, a fim de que lhes seja oportunizada a manifestação no processo, em respeito aos postulados do devido processo legal e do contraditório. 6. Ainda, a fim de que seja plenamente resguardado o interesse do coproprietário do bem indivisível alheio à execução, a própria penhora não pode avançar sobre o seu quinhão, devendo ficar adstrita à quota-parte titularizada pelo devedor. 7. Com efeito, a penhora é um ato de afetação, por meio do qual são individualizados, apreendidos e depositados bens do devedor, que ficarão à disposição do órgão judicial para realizar o objetivo da execução, que é a satisfação do credor. 8. Trata-se, pois, de um gravame imposto pela atuação jurisdicional do Estado, com vistas à realização coercitiva do direito do credor, que, à toda evidência, não pode ultrapassar o patrimônio do executado ou de eventuais responsáveis pelo pagamento do débito, seja qual for a natureza dos bens alcançados. 9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.818.926/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 15/4/2021.) Contudo, o caso dos autos comporta distinção. A Lei no 8.009/1990 tem por intuito resguardar o imóvel e sua integralidade, porquanto tem como destinatária a entidade familiar, e não exclusivamente a pessoa do devedor. Na hipótese, não seria possível penhorar o bem de família, salvo quando o imóvel puder ser dividido em duas ou mais frações da mesma natureza. Nessa linha, aliás, tem entendido o c. STJ: (...) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL INDIVISÍVEL. IMPENHORABILIDADE. (...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta a possibilidade de penhora de fração ideal de bem de família nas hipóteses legais, desde que o imóvel possa ser desmembrado sem ser descaracterizado. (...) (STJ, AgInt no AREsp 1.655.356/SP, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 26/04/2021) EMBARGOS DE TERCEIRO (...) É possível a penhora de fração ideal de bem de família, nas hipóteses legais, desde que possível o desmembramento do imóvel sem sua descaracterização. Precedentes. 2.1. No caso em tela, a Corte de origem entendeu ser indivisível o bem, afastando a penhora. (STJ, AgInt no REsp 1.663.895/PR, 4a T., rel. Min. Marco Buzzi, DJe 07/10/2019) Ademais, consoante bem destacou o d. juízo a quo prolator da r. decisão agravada, “resta incontroverso que os devedores residem no imóvel, sendo tal fato admitido pela credora, tanto que o cumprimento de sentença tem origem justamente a fatos relativos ao direito de vizinhança (art. 1.277 do Código de Civil).” Assim, permitir-se a penhora do bem objeto do litígio geraria o esvaziamento da finalidade social da lei que confere proteção ao bem de família. Nesse sentido, aliás, é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça em caso como os dos autos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. FRAÇÃO IDEAL DE BEM IMÓVEL SOBRE O QUAL RECAI DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. PENHORABILIDADE. IMÓVEL QUE CONSTITUI BEM DE FAMÍLIA DOS DEMAIS COPROPRIETÁRIOS. CONSTRIÇÃO INCABÍVEL. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE QUE SE APLICA APENAS AO EXECUTADO. I. O fato de se tratar de imóvel indivisível sobre o qual recai direito real de habitação não impede a penhora da parte ideal de um dos condôminos, tendo em vista o poder de disposição conferido ao condômino pelo artigo 1.314, caput, do Código Civil. II. Se apenas "não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis", segundo a dicção do artigo 832 do Código de Processo Civil, não se pode considerar impenhorável, à falta de lei nesse sentido, parte ideal de imóvel gravado com direito real de habitação. III. Conquanto processualmente viável a penhora da parte ideal de imóvel onerado por direito real de garantia, não se aplica a técnica expropriatória prevista no artigo 843 do Código de Processo Civil, segundo a qual, penhorada a fração ideal do executado, o imóvel será alienado na sua integralidade e o equivalente às quotas-partes dos demais coproprietários "recairá sobre o produto da alienação do bem", pois isso esvaziaria a proteção jurídica imanente a esse gravame legal. IV. Não se pode admitir a penhora de bem de família de terceiro para a satisfação da dívida de um dos condôminos, salvo quando o imóvel puder ser desmembrado. V. A exceção à impenhorabilidade disposta no artigo 3o, inciso III, da Lei 8.009/1990, é oponível apenas ao devedor dos alimentos, jamais a coproprietários do imóvel do qual ele é apenas um dos condôminos. VI. Se o imóvel é de copropriedade e se destina à moradia da mãe e de irmãos do executado, a penhora, ainda que limitada à sua parte ideal, acabaria por violar a própria essência do bem de família, instituto calcado na dignidade humana e no direito à moradia consagrados nos artigos 1o, inciso III, e 6o da Constituição Federal. VII. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1405467, 07200301420218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXPROPRIAÇÃO. PENHORA. INDEFERIMENTO. BEM INDIVISÍVEL. OUTROS COPROPRIETÁRIOS. MORADIA E RESIDÊNCIA. I. Embora, nos termos do art. 843 do CPC, seja possível a penhora e alienação de bem indiviso, desde que resguardada a quota-parte pertencente ao coproprietário estranho à execução, bem como sua preferência na arrematação, a efetivação da constrição e a posterior alienação pressupõem a penhorabilidade da coisa. II. Excepcionalmente, a jurisprudência dos Tribunais, inclusive do STJ, admite a penhora de parte de imóvel caracterizado como bem de família, desde que seja desmembrável e que tal providência não prejudique ou inviabilize a residência da família. III. Vislumbrando o magistrado pouca efetividade do ato expropriatório em razão de utilização do bem como residência de alguns dos coproprietários, correto o indeferimento da penhora, notadamente quando outro imóvel do executado já foi penhorado anteriormente. IV. Negou-se provimento ao recurso. (AGI 07442813320208070000, 6a T., rel. Des. José Divino, DJe 21/1/2021)” (Grifou-se) Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFERE-SE O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se os agravados, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.